Tribunal: TJES
Processo: 5001109-14.2023.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001109-14.2023.8.08.0016

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ARILDO FRUTUOSO DA SILVA e outros

APELADO: ERLIETE BILCE DA ROCHA FURTUNATO

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE VIZINHANÇA. INVASÃO DE ANIMAIS EM PROPRIEDADE CONFINANTE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DESERÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação ordinária, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para condenar o réu à obrigação de construir obstáculo físico que impeça a invasão de animais de sua propriedade na área vizinha da autora, bem como ao pagamento de R$ 9.000,00 a título de indenização por danos morais. A sentença também impôs ao requerido o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, com suspensão da exigibilidade diante da concessão da gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) analisar a impugnação à concessão da assistência judiciária gratuita ao apelante; (ii) verificar a existência de deserção recursal em razão da ausência de preparo; (iii) avaliar se a obrigação de fazer imposta foi devidamente cumprida antes da sentença; (iv) examinar a existência de responsabilidade civil por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A assistência judiciária gratuita deve ser mantida quando a parte comprova situação de hipossuficiência econômica e está representada por advogado dativo, sendo insuficientes alegações genéricas da parte contrária.

4.
Não configurada a deserção recursal quando mantida a gratuidade de justiça, uma vez que a parte beneficiária está dispensada do recolhimento do preparo.

5.
A construção de galinheiro realizada pelo réu antes da sentença não é suficiente para extinguir a obrigação de fazer, pois o pedido autoral contempla a edificação de barreira física ao longo da linha divisória dos imóveis, nos termos do art. 1.297 do CC, sendo medida mais eficaz e permanente para prevenir novas invasões.

6.
A condenação por danos morais exige demonstração concreta de abalo psicológico relevante ou lesão a direito da personalidade, não se presumindo
in re ipsa
em situações de mero dissabor, especialmente em contexto rural, ausente qualquer prova efetiva do dano alegado.

7.
Diante da procedência parcial do recurso, com manutenção da obrigação de fazer e afastamento dos danos morais, impõe-se o reconhecimento da sucumbência recíproca, com redistribuição proporcional das custas e honorários, observada a gratuidade de justiça deferida a ambas as partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A concessão da assistência judiciária gratuita deve ser mantida quando a parte comprova hipossuficiência por documentação idônea e ausência de elementos contrários nos autos.

2. A parte beneficiária da justiça gratuita está dispensada do recolhimento de preparo, não se configurando deserção do recurso.

3. A edificação de estrutura de contenção interna não substitui a obrigação de fazer consistente em construção de obstáculo físico na linha divisória entre imóveis.

4. A indenização por danos morais exige demonstração efetiva do abalo psíquico ou violação a direito da personalidade, não se presumindo em casos de meros aborrecimentos.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 1.297 e 936; CPC, arts. 85, §2º, e 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: Súmulas 54 e 362 do STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de apelação cível, REJEITAR a preliminar de impugnação à assistência judiciária gratuita e de deserção recursal, e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo eminente relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

PRELIMINAR: IMPUGNAÇÃO A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA
E DESERÇÃO RECURSAL

Como visto, preliminarmente, a apelada impugna a concessão da assistência judiciária gratuita ao apelante, bem como aduz a deserção recursal pelo não recolhimento do preparo.

Para tanto, a recorrida afirmou que o apelante é “
proprietário de terras, criação animal e veículos, circunstâncias que afastam a presunção de pobreza
”.

Ocorre que, desde a sua citação, o apelante se encontra representado por advogado dativo, tendo comprovado que está inscrito no CadÚnico e que reside na zona rural de Conceição do Castelo.

Ademais, não há comprovação nos autos de que o apelante seja grande produtor rural, havendo apenas notícia quanto à criação de galinhas, cuja invasão na propriedade vizinha motivou o ajuizamento da demanda.

Pelo exposto,
REJEITO
a impugnação à gratuidade de justiça.

Com a manutenção da benesse ao apelante, não há que se falar em deserção do recurso, porquanto a parte está dispensada do recolhimento do preparo.

Assim, também
REJEITO
a preliminar de deserção recurção.

É como voto.

MÉRITO

Como relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
ARILDO FURTUOSO DA SILVA

contra a r. sentença do evento 13049243, proferida pelo magistrado da Vara Única da Comarca de Conceição do Castelo que, nos autos da ação ordinária ajuizada por
ERLIETE BILCE DA ROCHA FURTUNATO
, julgou parcialmente procedentes os pleitos autorais, “
condenando o requerido à obrigação de erigir obstáculo físico que impeça que seus animais domésticos (seja quais forem) ultrapassem a linha divisória da propriedade ocupada pela autora, bem como ao pagamento de R$9.000,00 a título de danos morais, valor esse a ser acrescido de juros e correção monetária, aqueles desde o ilícito e esta desde o presente momento, na forma das Súmulas 54 e 362 do STJ, extinguindo o feito com fulcro no art. 487, inciso I do CPC
”.

Outrossim, condenou o ora apelante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 12% (doze por cento) do proveito econômico obtido, na forma do art. 85, §2º do CPC, suspendendo essa obrigação, nos moldes do art. 98, §3º do CPC.

Em suas razões recursais (evento 13049250), o apelante alega, em síntese, que: (I) faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita; (II) a obrigação de fazer foi cumprida espontaneamente antes da sentença, conforme prova documental e testemunhal; (III) nos termos do art. 1.297 do Código Civil, a construção de cercas ou divisórias é obrigação de ambos os proprietários confinantes, não podendo ser atribuída exclusivamente ao recorrente; (IV) não há responsabilidade civil pelos supostos danos morais, dada a ausência de provas do ato ilícito, do dano e do nexo de causalidade; (IV) os fatos narrados não ultrapassam a esfera do mero aborrecimento, não justificando indenização; (V) subsidiariamente, requer a redução do valor fixado a título de indenização por danos morais, por ser desproporcional à realidade econômica das partes.

Na origem, a demanda foi ajuizada pela apelada sob a alegação de que o apelante mantinha em sua propriedade a criação de galinhas caipiras que, por ausência de contenção física adequada, invadiam reiteradamente a área rural de sua posse, ocasionando a destruição de plantações, com prejuízos de ordem patrimonial e violação à sua paz e ao seu direito de propriedade. Assim, formulou sua pretensão buscando a condenação do ora recorrente à obrigação de construir cercamento ou estrutura equivalente que impedisse a circulação indevida dos animais entre as propriedades, bem como a reparação dos alegados danos materiais, estimados em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), e danos morais.

O magistrado acolheu parcialmente os pedidos, afastando apenas os danos materiais, por ausência de comprovação.

No que concerne à obrigação de fazer, aduz o recorrente que a construção de galinheiro em sua propriedade ocorreu antes mesmo da prolação da sentença, conforme comprovado no evento 13048610 e ratificado pela própria recorrida em seu depoimento pessoal, o qual foi transcrito na apelação: “
Não, hoje ele fez um galinheiro, aí as galinhas dele hoje não estão perturbando não, hoje lá elas estão presas
” (evento 13048628).

A despeito disso, é imperioso destacar que o pedido autoral formulado não se restringe à construção de uma estrutura de manejo animal, como é o galinheiro, mas, sim, à edificação de um muro ou cerca de qualquer tipo ao longo da linha divisória entre os imóveis, com a finalidade de garantir proteção objetiva e contínua contra a invasão de quaisquer animais de propriedade do réu, o que é mais abrangente, eficaz e permanente do que a simples contenção no interior da área da parte requerida.

Ainda que se possa reconhecer a boa-fé do apelante em tentar resolver a controvérsia por meios próprios, é certo que a providência adotada não substitui, em conteúdo ou natureza jurídica, a pretensão originalmente deduzida em juízo, que é a de se criar barreira física na linha limítrofe entre os imóveis, para prevenir futura reincidência, o que é compatível com o direito de vizinhança e as disposições do art. 1.297 do Código Civil, que assim estabelece:

Art. 1.297. O proprietário tem direito a cercar, murar, valar ou tapar de qualquer modo o seu prédio, urbano ou rural, e pode constranger o seu confinante a proceder com ele à demarcação entre os dois prédios, a aviventar rumos apagados e a renovar marcos destruídos ou arruinados, repartindo-se proporcionalmente entre os interessados as respectivas despesas.

[...]

§ 3º
A construção de tapumes especiais para impedir a passagem de animais de pequeno porte, ou para outro fim, pode ser exigida de quem provocou a necessidade deles, pelo proprietário, que não está obrigado a concorrer para as despesas
.

Desse modo, sendo o recorrente o causador da situação danosa, é legítima e proporcional a imposição da obrigação de fazer a suas expensas, nos termos da sentença.

Com relação ao pedido de indenização por danos morais, assiste razão ao apelante ao sustentar que inexiste prova nos autos que demonstre efetivo abalo psicológico ou lesão a direito da personalidade apta a ensejar a condenação imposta.

Com efeito, a responsabilidade por danos morais, ainda que objetiva em razão da guarda de animais (art. 936 do CC), exige demonstração robusta do dano experimentado, não se presumindo
in re ipsa
, como ocorre em hipóteses notoriamente traumáticas.

No caso, inexiste nos autos qualquer laudo, atestado psicológico, documento ou elemento de convicção que ateste sofrimento moral relevante. Tampouco restou demonstrada repercussão social da conduta ou humilhação pública. A autora limitou-se a alegações genéricas de aborrecimento e frustração, o que, embora compreensível, não transcende a esfera do mero dissabor no cotidiano rural.

Dessa forma, a condenação em R$ 9.000,00 a título de indenização por danos morais deve ser afastada.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível,
REJEITO

a preliminar de impugnação à assistência judiciária gratuita e de deserção recursal, e, no mérito,
DOU-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
para afastar a condenação por danos morais.

Por consequência, reconheço a sucumbência recíproca e redistribuo os ônus sucumbenciais fixados na sentença, de modo que as custas processuais e os honorários advocatícios devem ser arcados por ambas as partes à proporção de 60% (sessenta por cento) pelo apelante e 40% (quarenta por cento) pela apelada, observada a suspensão da exigibilidade por se tratarem de partes que litigam sob o pálio da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 24/11/2025 a 28/11/2025:

Acompanho o E. Relator.